Tribunal: TJBA
Processo: 8056545-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056545-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência ajuizada por FABIANO DE OLIVEIRA SILVA, deferiu tutela provisória determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico no joelho direito do autor, com prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento e fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A operadora de saúde recorreu, alegando ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de pedido administrativo prévio, exíguo prazo para cumprimento da obrigação, excesso no valor das astreintes e necessidade de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade do prazo e da multa diária fixada para cumprimento da obrigação; e (iii) avaliar a necessidade de caução prévia como condição para a tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tutela de urgência é concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). O relatório médico juntado descreve quadro clínico grave e urgente, com indicação fundamentada para cirurgia, não podendo ser desconsiderado pela operadora de plano de saúde.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 608 do STJ. A interpretação contratual deve favorecer o consumidor, especialmente quando se trata de cláusula restritiva de direito fundamental à saúde.

5. A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão expressa no Rol da ANS é ilegítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo abusiva a recusa de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol.

6. A urgência do procedimento resta evidenciada por dor intensa, limitação funcional e falha do tratamento conservador. A alegação de cirurgia anterior não afasta a atual necessidade terapêutica, nem demonstra abuso do direito pelo consumidor.

7. A exigência de requerimento administrativo prévio não se aplica em hipóteses de urgência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A busca direta ao Judiciário é legítima quando o tempo é fator de agravamento do quadro clínico.

8. O prazo de 5 (cinco) dias para autorização é razoável diante da urgência do caso e da capacidade administrativa da operadora de plano de saúde, que deve possuir estrutura para responder rapidamente a demandas de saúde.

9. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, tem caráter coercitivo e é proporcional, sendo adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento indevido.

10. A exigência de caução deve ser analisada com cautela em ações envolvendo saúde e consumidores hipossuficientes. Concedida a gratuidade da justiça ao autor, é legítima a dispensa da caução, especialmente quando o direito à saúde estiver em risco.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, § 1º, 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.656/1998, art. 12, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022; STJ, REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056545-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada FABIANO DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora